Tribunal: CARF
Processo: 13847.720007/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.720007/2013-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.126 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA
Recorrente
LOC BEM LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa
Dias e Paulo Mateus Ciccone que votavam por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/RPO na sessão de 29 de agosto de
2014 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
para manter a sua exclusão do “Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” – SIMPLES.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13847.720007/2013-64
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

I – Do Litígio
2.
Para bem entender a contenda, reproduzo abaixo o relatório da decisão
aquo:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade com o Despacho
Decisório DRF/PPE/EAC1, de 17 de janeiro de 2013, que indeferiu pedido de
reinclusão no Simples Nacional, cuja exclusão decorreu de comunicação da
contribuinte, através de alteração contratual, ao incluir entre as atividades
econômicas, atividade vedada de CNAE 4619-2/00 – Representantes
Comerciais e Agentes de Comércio de Mercadorias em Geral não especializado.
Alega a requerente que em 13/10/2011 registrou alteração contratual na Junta
Comercial, promovendo alteração do endereço, nome empresarial, nome
fantasia e atividades econômicas e ao alterar em 13/09/2012 no CNPJ com a
inclusão da atividade CNAE 46.19-2-00 gerou exclusão retroativa a 31/10/2011.
Aduz que em alteração registrada na JUCESP em 22/02/2012 efetuou nova
alteração contratual, alterando endereço, mas mantendo as atividades
econômicas. E por fim, em 27/11/2012 efetuou alteração excluindo a atividade
impeditiva acima referida.
Argumenta que nunca exerceu, nem obteve receitas provenientes desta
atividade, conforme cópia de notas fiscais anexadas. Cita julgado administrativo
anterior, neste sentido.
Requer o cancelamento da exclusão e reenquadramento da empresa no Simples
Nacional.
É o relatório.
II – Do Acórdão Recorrido
3.
Ao avaliar as alegações e evidências apresentadas pela contribuinte, a
turma julgadora entendeu que:
a) O art. 8o da Resolução CGSN n° 94/2011 dispõe que o CNAE informado
pelos contribuintes no CNPJ serão utilizados para averiguar se as atividades
exercidas pela ME ou EPP são passíveis de inclusão no regime de tributação
do SIMPLES NACIONAL;
b) O art. 15, XXI da mesma Resolução veda expressamente a atividade “que
tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou
cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que
preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo
de intermediação de negócios”.
c) A ME ou EPP que exercer a atividade apontada no artigo mencionado acima
será excluída do SIMPLES NACIONAL conforme estabelecem os arts. 73 e
74 da Resolução CGSN n° 94/2011;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

d) Nesse sentido, basta possuir atividade vedada ao Simples Nacional em seu
objeto social para que fique impedida à opção ou sujeita à exclusão se já
optante.
e) A própria contribuinte informou o CNAE 4619-2/00 (REPRESENTANTES
COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM
GERAL NÃO ESPECIALIZADO), em seu contrato social, o qual está
registrado na Junta Comercial;
f) A referida atividade consta do Anexo VI da Resolução CGSN n° 94/2011,
estando correta a exclusão promovida pela própria contribuinte;
g) No caso, não se trata de um erro de fato decorrente de informação equivocada
da CNAE, pois a atividade vedada consta da alteração contratual promovida
pela contribuinte;
h) No que se refere à alegação de que não exerceu a atividade vedada ou não
obteve receitas, cabe informar que as empresas em início de atividades que
possuam atividade vedada em seu contrato social representado pelo respectivo
CNAE também estão sujeitas às mesmas vedações da LC 123/2006.
i) Quanto à solicitação de reinclusão, a contribuinte excluiu a atividade vedada e
poderá efetivar nova opção pelo Simples Nacional, a qual deve ser exercida
através do Portal do Simples Nacional na internet conforme preceitua o artigo
6° da Resolução CGSN n° 94/2011, sujeitando-se ao prazo e a nova
verificação de atendimento dos pressupostos para ingresso na modalidade
tributária, o qual vão além de atividade não vedada.

III – Do Recurso Voluntário
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário alegando, em
síntese que o pedido de reenquadramento no Simples Nacional foi indeferido em virtude de
constar na alteração contratual promovida e registrada na Junta Comercial pela contribuinte
atividade econômica vedada 46.19-2-00 "Representantes Comerciais e Agentes de Comércio de
Mercadorias em Geral não especializado", com fundamento no Anexo VI da Resolução CGSN
n° 94/2011 e LC 123/2006.
5.
Que nunca exerceu tal atividade e que ao ser cientificada da pendência,
promoveu alteração contratual com a retirada da atividade econômica vedada;
6.
Aponta jurisprudência da 4a Turma da DRJ/BSB (Acórdão n. 03-56.784)
que já decidiu pelo reconhecimento da inclusão no Simples Nacional nos casos em que o
contribuinte regulariza sua pendência quanto à atividade vedada.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

7.
Requer o cancelamento da exclusão e consequente reenquadramento no
Simples Nacional no ano-calendário de 2011.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2.
Conforme relatado, o presente processo refere-se à pedido de reinclusão da
Recorrente no regime de tributação do SIMPLES NACIONAL.
3.
A Recorrente promoveu alteração em seu contrato social em 06/10/2011 e
incluiu em seu objeto, o CNAE 4619-2/00(REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES
DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO), atividade esta
vedada pelo art. 15, XXI e Anexo VI da Resolução CGSN n° 94/2011.
4.
Em 13/09/2012, quando realizou a alteração em seu CNPJ, através de
FCPJ transmitida à RFB, foi excluída automaticamente do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/11/2011.
5.
Ciente do motivo da exclusão do regime, promoveu, em 26/11/2012, nova
alteração contratual excluindo a atividade vedada, enquadrada no CNAE 4619-2/00.
Adicionalmente, alega que nunca exerceu a atividade vedada e acosta aos autos, cópias do
contrato social e alterações (fls.35/50), cópias de notas fiscais (fls.52/96) e cópias dos livros de
registro de saídas nos 3 e 4, registro de prestação de serviços nos 3 e 4 (fls.97/180) para
demonstrar o alegado.
6.
Dessa forma, para que a exclusão se torne definitiva, faz-se necessária a
devida comprovação do exercício da atividade referente à CNAE impeditiva à adesão ao Simples
Nacional.
7.
Em situações similares, em que o CNAE informado pelo contribuinte não
correspondia à sua efetiva atividade, a própria Receita Federal, por meio da Solução de Consulta
n. 66 – Cosit/2013, se manifestou no sentido de que deve prevalecer a natureza da atividade
efetivamente exercida pelo contribuinte:
10 - O fato de o sistema informatizado da RFB vedar a opção pelo Simples
Nacional, na hipótese de constar CNAE impeditivo vinculado ao CNPJ da ME
ou EPP (nesse caso, o CNAE 4929-9/02 e o CNAE 4929-9/04), constitui dado
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13847.720007/2013-64

importante a ser considerado, todavia é a natureza da atividade efetivamente
exercida pela empresa, confrontada com as vedações e permissões estabelecidas
em lei que devem determinar a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples
Nacional.
8.
Assim, resta avaliar se a Recorrente logrou comprovar que embora tenha,
ela própria, promovido a alteração de seu contrato social para incluir entre suas atividades, um
CNAE vedado à opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL, tal atividade nunca foi
efetivamente exercida.
9.
Verifica-se, primeiramente que a Recorrente, ao tomar conhecimento dos
motivos que ensejaram sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, promoveu a regularização de
seu contrato social (e CNPJ (fls. 196-201) para sanar os motivos impeditivos para opção do
regime benéfico.
10.
Acostou também aos autos, diversos documentos que visam a comprovar
que não auferiu receitas decorrentes da atividade que veda a sua opção pelo SIMPLES
NACIONAL.
11.
Por todos esses motivos, entendo não restar devidamente comprovado que
a contribuinte praticava, de fato, a atividade de representação comercial, o que motivou a sua
exclusão do SIMPLES. Logo, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem possa verificar a real natureza da atividade prestada pela Recorrente, demandando da
mesma todos os meios de prova cabíveis tal verificação.
12.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e
intimá-lo a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
13.
Após a realização da diligência, o processo deve retornar a este Colegiado
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital